Tribunal: TJMT
Processo: 1034053-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034053-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (EMBARGANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. AVALISTA. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso interposto por avalistas de empresa em recuperação judicial, mantendo o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso ao não considerar que o plano de recuperação judicial da devedora principal previa a extinção das garantias prestadas pelos coobrigados.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a eficácia restrita das cláusulas do plano de recuperação judicial às garantias, destacando a autonomia das obrigações dos avalistas.

4.

A pretensão dos embargantes visa ao reexame do mérito, finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração.

5.

Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa nos termos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. a novação do débito decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não aproveita aos coobrigados, fiadores ou demais garantidores, em razão da autonomia substancial das respectivas garantias prestadas. Tal entendimento reflete a diretriz consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula nº 581, segundo a qual “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

2. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não se estende aos avalistas que não anuíram expressamente à supressão das garantias.

3. A utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida configura conduta protelatória passível de sanção pecuniária."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
CLEBER VALMOR COMPAGNONI e VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

Alegam que o acordão é omisso, ao fato de que a devedora principal encontra-se em recuperação judicial, portanto, com o plano aprovado houve a supressão das garantias, que surtirão efeitos plenos para todos os credores, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Citam Recurso Especial nº 1.596.880/GO e CC: 160264 PR 2018/0206656-3.

Aduzem ainda eu a extinção das execuções contra os sócios coobrigados e demais garantes constou expressamente no plano de recuperação judicial dos devedores principais e devem ser respeitados.

Conclui que há entendimento que as execuções em face dos sócios não devem prosseguir, uma vez que o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Requer seja corrigido o vício apontado.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou seu total desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
CLEBER VALMOR COMPAGNONI e VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso por eles interposto.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUTONOMIA DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de extinção da execução em face de avalista de empresa em recuperação judicial, fundamentando-se na homologação do plano de recuperação e na alegada supressão das garantias fidejussórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial, impede o prosseguimento da execução contra o avalista da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

A Súmula 581 do STJ consolida o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros garantidores.

6. A cláusula de supressão de garantias fidejussórias constante no plano de recuperação judicial não produz efeitos contra credores que não anuíram expressamente a tal disposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas, em razão da autonomia das garantias fidejussórias prevista no art. 49, § 1º, da L. 11.101/2005.

2. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção de garantias fidejussórias só é eficaz perante credores que expressamente a tenham aprovado."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, o acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, ao afirmar que a novação do débito decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não aproveita aos coobrigados, fiadores ou demais garantidores, em razão da autonomia substancial das respectivas garantias prestadas. Tal entendimento reflete a diretriz consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula nº 581, segundo a qual “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ressalte-se que a tese já foi objeto de análise anterior por esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001744-06.2018.8.11.0000, ocasião em que se adotou, igualmente, a orientação de que a novação oriunda do plano de recuperação judicial não se estende aos garantidores não participantes da relação principal aprovada.

De igual modo, o acórdão foi claro ao registrar que “a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção de garantias fidejussórias somente é eficaz em relação aos credores que expressamente a tenham aprovado”. No presente caso, não se verifica tal anuência por parte do embargado, o que afasta qualquer alegação de extinção da obrigação em relação aos coobrigados.

Embora os embargantes tenham trazido aos autos diversos julgados que, em sua visão, sustentariam interpretação diversa, nenhum desses precedentes possui caráter vinculante, à exceção da já mencionada Súmula nº 581 do STJ. Assim, não há obrigatoriedade de análise individualizada de cada precedente citado, mormente quando a decisão impugnada já se encontra adequadamente fundamentada.

Cumpre ainda assentar que o julgador não está vinculado ao exame pontual de cada argumento apresentado pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente e apta a resolver a controvérsia, como ocorre na hipótese vertente. A exigência de decisão fundamentada não se confunde com a necessidade de refutação exaustiva de todos os argumentos expendidos, desde que o núcleo essencial da controvérsia tenha sido devidamente enfrentado, como se verifica no caso.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mera pretensão de reexame de matéria já decidida, o que, como é cediço, ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, a tentativa de utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, para reabrir a discussão acerca do mérito da decisão, configura hipótese de protelação indevida do feito, incidindo a sanção prevista no §2º do artigo 1.026 do CPC.

Considerando que a insurgência revela-se manifestamente protelatória, impõe-se a aplicação de multa, a fim de desestimular a interposição de recursos meramente procrastinatórios, em consonância com a necessidade de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Ivete Maria Vieira dos Santos, aplicando-lhe a multa de 0,5%

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, considerando tratar-se de recurso manifestamente protelatório, sem prejuízo de majoração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025